Tribunal: TJSP
Processo: 2095277-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Novo CPC, apesar de ter revogado a Lei no 1.060/50, não criou direito amplo e absoluto, permitindo ao juiz indeferir o benefício se houver fundadas razões para tanto. No caso, o recorrente renunciou ao seu benefício, ingressando no domicílio do réu com uma simples ação há mais de 686km de casa, em outra Comarca, a evidenciar que possui condições econômicas para suportar os

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Novo CPC, apesar de ter revogado a Lei no 1.060/50, não criou direito amplo e absoluto, permitindo ao juiz indeferir o benefício se houver fundadas razões para tanto. No caso, o recorrente renunciou ao seu benefício, ingressando no domicílio do réu com uma simples ação há mais de 686km de casa, em outra Comarca, a evidenciar que possui condições econômicas para suportar os gastos de deslocamento. Tais circunstâncias afastam a alegada hipossuficiência. Indeferimento mantido.
RECURSO DESPROVIDO.